Tribunal: TJES
Processo: 5023272-91.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023272-91.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.
RECORRIDO: HUDSON MARCELINO DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023272-91.2024.8.08.0035

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRIDO: HUDSON MARCELINO DOS SANTOS

RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.

JUIZ RELATOR:

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AGRESSÃO FÍSICA. PREPOSTO. NEXO CAUSAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME

1 - Ação de indenização por danos morais movida por ex-empregado que, ao retornar ao estabelecimento da ré na condição de cliente, foi agredido fisicamente por um funcionário (enteado do proprietário) com golpes de chave de roda. A agressão resultou em ferimento contundente no pavilhão auricular, demandando sutura e causando abalo à integridade física e psíquica do autor. O pedido inicial foi julgado procedente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar:

2 - a existência de nexo causal entre a conduta do preposto e os danos sofridos pelo autor;

3 - a responsabilidade objetiva da empresa empregadora pelos atos de seus funcionários;

4 - a adequação do "quantum" indenizatório fixado na sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 - É fato incontroverso a agressão praticada por funcionário da ré contra o autor dentro ou nas imediações do estabelecimento comercial. Configurada a relação de preposição, a responsabilidade da empresa é objetiva pelos atos ilícitos cometidos por seus empregados no exercício do trabalho ou em razão dele, conforme o art. 932, III, do Código Civil. O dano à integridade física e a ofensa aos direitos de personalidade justificam a reparação moral.

6 - O valor arbitrado na origem mostra-se razoável, não sendo irrisório nem exorbitante, o que atrai a aplicação dos Enunciados 11 e 32 do TJES.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de agressão física sofrida pelo autor.

O autor relata que foi brutalmente atacado por um funcionário da ré, seu antigo colega de trabalho, com uma chave de roda, sofrendo lesões que exigiram oito pontos no ouvido. A ré, em sua defesa, alegou a inexistência de relação de consumo e que o fato teria ocorrido fora de suas dependências.

A sentença proferida reconheceu o dever de indenizar, fixando o montante reparatório. Inconformada, a parte recorrente busca a reforma do julgado, alegando ausência de responsabilidade e requerendo a improcedência ou redução do valor.

É um breve relato. Passo ao voto.

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

II - Do Mérito

No mérito, entendo que a sentença (
ID 18930859
) deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei 9.099/95 e o Enunciado 11 das Turmas Recursais do TJES.

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil e ao pedido de reforma do julgado. Compulsando os autos, verifica-se que é fato incontroverso a relação existente entre a conduta do funcionário da empresa recorrente e o dano causado à integridade física do recorrido.

Conforme se extrai do conjunto probatório, especialmente pelo Boletim de Ocorrência e Laudo de Lesões Corporais, o autor sofreu agressão física perpetrada por preposto da ré. Logo, é evidente o nexo causal entre o ato do funcionário e a lesão sofrida pelo apelado, sendo imperativa a imputação da responsabilidade civil objetiva ao empregador, nos termos do art. 932, inciso III, do Código Civil.

A conduta em questão caracteriza grave ofensa aos direitos de personalidade e afronta a dignidade da pessoa humana, extrapolando o limite do mero aborrecimento, conforme sedimentado na jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO . REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10002908720248260541 Santa Fé do Sul, Relator.: Marcello do Amaral Perino, Data de Julgamento: 01/10/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 01/10/2024)

Em que pese a irresignação da parte recorrente, Não há nas razões recursais nenhum elemento novo ou argumento jurídico capaz de ensejar a modificação do que foi decidido pelo juiz sentenciante. O magistrado, ao analisar as provas colacionadas, incluindo o Boletim de Ocorrência, laudo pericial e fotos, agiu com razoabilidade e proporcionalidade diante da situação fática narrada.

O valor arbitrado mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto. Para a revisão de valores indenizatórios, este Colegiado orienta-se pelo Enunciado nº 32 do TJES:

ENUNCIADO Nº 32
- A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.

No caso em tela, o valor fixado não se afigura irrisório a ponto de justificar a intervenção desta Turma Recursal. O juízo sentenciante fixou montante que atende ao binômio reparação-prevenção, respeitando o caráter punitivo-pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa.

A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida que se impõe, visto que não se vislumbra erro crasso ou desproporcionalidade manifesta que autorize a alteração pretendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada (
ID 18930859
) pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Considerando o improvimento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)